Tribunal: TJPA
Processo: 0008461-15.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008461-15.2017.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: EDINALDO LOPES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008461-15.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUI/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

APELADO:
EDINALDO LOPES COSTA

ADVOGADA: DRA. ARGELIA COLARES OAB/PA 25.461

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu Edinaldo Lopes Costa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e o absolveu do delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O recurso visa à condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, sob a alegação de que há provas suficientes da participação do adolescente P.V.L.S. no delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); e (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao referido crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, não exigindo prova da efetiva corrupção do menor, bastando a demonstração da menoridade e da participação do adolescente no delito.

4.

A materialidade e autoria do crime restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de reconhecimento pessoal, certidão de nascimento do menor e depoimento da vítima, que identificou o réu como condutor da motocicleta utilizada na prática do crime.

5.

O testemunho da vítima, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

Considerando a pena fixada em 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

7.

Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram mais de 4 (quatro) anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 110, §1º, do Código Penal e Súmula nº 146 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal, dispensando a prova da efetiva corrupção do menor.

2.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 157, §2º, II; 244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146; STJ, Súmula nº 500; STJ, AgRg no REsp 1806593/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.05.2020, DJe 04.06.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008461-15.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUI/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

APELADO: EDINALDO LOPES COSTA

ADVOGADA: DRA. ARGELIA COLARES OAB/PA 25.461

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui/Pa, que condenou
EDINALDO LOPES COSTA
pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, a 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID 18235865 p. 1-3), que em 05/06/2017 por volta das 14:00h, o apelado subtraiu mediante grave ameaça, exercida com uma arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J1 2016 da cor branca, pertencente à vítima
Wilza Misericórdia Costa
.

Por tal conduta, o Recorrido foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, tendo condenado tão somente o réu na sanção prevista no art. 157, §2º, II do CP (ID nº 18235885).

O Ministério Público recorreu (ID nº 18235901) com a finalidade de reformar a decisão, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar EDINALDO pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 18235906 P. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
provimento
(ID nº 18531701 P. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - Do pedido de condenação do Apelado pelo delito de corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA:

Requer o Ministério Público a condenação do réu nas sanções do art. 244-B do ECA, aduzindo haver provas da participação do adolescente P. V. L. S. no delito cometido.

Razão assiste ao Órgão Ministerial.

A comprovação da autoria e da materialidade delitivas emerge de maneira inequívoca no presente caso, consubstanciada no boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial, no auto de reconhecimento pessoal, na certidão de nascimento do menor infrator constante dos autos do inquérito policial e, sobretudo, no depoimento da vítima colhido na fase instrutória.

A vítima, Wilza Misericórdia Costa, em seu depoimento judicial, relatou que se encontrava na via pública onde se desenrolaram os fatos, manuseando seu aparelho celular, quando foi surpreendida por dois indivíduos que se deslocavam em uma motocicleta. Estes, ao se aproximarem, proferiram a expressão intimidatória:
“Passa, perdeu!”
, simulando estarem armados, e, em seguida, subtraíram o referido bem. A vítima asseverou, com segurança, que o recorrido era o condutor do veículo, enquanto seu comparsa, que ocupava a garupa, foi o responsável por consumar a subtração do telefone. No âmbito da investigação policial, procedeu-se ao reconhecimento formal, ocasião em que a ofendida identificou, sem hesitação, tanto o apelado quanto o menor infrator como autores do delito.

No que concerne aos crimes patrimoniais, consagra-se no ordenamento jurídico o entendimento segundo o qual a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelo conjunto probatório, assume especial relevância na formação do juízo condenatório. Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, inexistindo indícios de suspeição ou razões para falsa imputação, o testemunho da vítima, associado a outros elementos de convicção, constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar um édito condenatório.

Assim, das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais, não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião da conduta delituosa, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal, da referida menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.

2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Nesse passo, ante as considerações acima expostas, julgo procedente o recurso do órgão acusatório, reformando a sentença, para CONDENAR o réu EDINALDO LOPES COSTA pela prática do delito descrito no artigo 244-B do ECA.

Passo, pois, ao cálculo dosimétrico, com base no art. 68 do Código Penal, com exame dos vetores impactantes sobre o dimensionamento punitivo.

Com relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, registro que a) culpabilidade: inerente ao tipo penal, nada a valorar. b) antecedentes: réu é tecnicamente primário (ID nº 18235834 P. 9), nada a valorar; c) conduta social: não há elementos suficientes para aferir, de modo que não há nada a valorar; d) personalidade: não há elementos suficientes para aferir, de modo que não há nada a valorar; e) motivos do crime: inerentes ao tipo penal, nada a valorar; f) circunstâncias do crime: não se observou nenhuma situação no
modus operandi
do delito que mereça uma maior reprimenda, de modo que não há nada a valorar; g) consequências do crime: não se observa nenhuma consequência extrapenal que extrapole o inerente ao tipo penal; h) comportamento da vítima: não há nada a valorar nesse vetor.

Assim, na
primeira fase
, sendo todas as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
, inexistem atenuante e agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, na
terceira fase
, observo que não concorrem causas de aumento ou de diminuição da pena, restando a PENA DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL FIXADA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

DE OFÍCIO,
considerando o redimensionamento da pena, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 244-B do ECA se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelado nesta instância, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
pelo delito de corrupção de menores, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 16/03/2018, tendo a denúncia sido recebida em
06/04/2018
(ID nº 18235866) e a sentença prolatada em
31/07/2023
(ID nº 18235885).

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de corrupção de menores cometido pelo apelado.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, IV c/c art. 110, §1º todos do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença e condenando o apelado à pena de
01 (um) ano de reclusão
com relação ao delito de
corrupção de menores
, e de OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EDINALDO LOPES COSTA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025